Tribunal: TJSP
Processo: 2011449-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para "determinar a cessação dos descontos referentes aos empréstimos mencionados no benefício previdenciário da autora" - Na espécie, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para "determinar a cessação dos descontos referentes aos empréstimos mencionados no benefício previdenciário da autora" - Na espécie, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para "determinar a cessação dos descontos referentes aos empréstimos mencionados no benefício previdenciário da autora" – Presente o requisito de perigo de dano, visto que as parcelas relativas ao contrato de empréstimo consignado continuam sendo descontadas pela instituição financeira ré, em situação em que a autora já efetuou o pagamento do valor acordado para a quitação da dívida, por meio de boleto bancário, enviado por preposto do banco agravante - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso desprovido.